Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704739-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FABIANA DA COSTA ZAIDEM DECISÃO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 221926725, autos originários) que, na ação cominatória cumulada com indenização por danos morais proposta por FABIANA DA COSTA ZAIDEM, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação da autora em leito de UTI, bem como realize os tratamento, exames e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por FABIANA DA COSTA ZAIDEM, representado(a) por seus advogados, objetivando que a parte requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE; proceda a sua internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI em caráter de urgência no Hospital DF Star, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiária do plano de saúde da empresa ré e no dia 01 de janeiro de 2025 foi atendida no Pronto Socorro do Hospital DF Star. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade de sua internação em UTI regime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr(a) Larissa Bragança, CRM-DF 19769, o atual quadro de saúde exige internação em leito de UTI em regime de urgência (DOC ID 221932444). A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (Doc. Id. 221932440). O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Notifique-se o hospital DF Star, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 469/STJ. Das provas juntadas aos autos, verifica-se que, em 1/1/2025 a agravada-autora foi levada às pressas ao pronto socorro do Hospital DF Star, onde foi examinada pela médica plantonista. Após o atendimento a autora foi diagnosticada com sepse, tendo a médica assistente solicitado a sua internação em leito de UTI, ante o risco de morte. Conforme relatório médico juntado pela agravada-autora, a médica assistente indica “internação em UTI, vigilância hemodinâmica. Diagnóstico de sepse com risco de óbito caso não realizadas medidas apropriadas. Não é seguro tratamento em regime ambulatorial.” (id. 221932444, autos originários). A agravante-ré se recusou a autorizar a internação, ao fundamento de que o serviço foi solicitado em carência (id. 221932440, autos originários). A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência evidenciada no pedido médico. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. Após o prazo de carência de 24 horas, é obrigatória a cobertura securitária para os casos de urgência e emergência, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/1998, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c ) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência" (grifos nossos). "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente" (grifo nosso). Assim, como a agravada-autora comprovou a urgência de sua internação em UTI, para tratamento de sepse, conforme determinação médica, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência. Desse modo, a r. decisão agravada deve ser mantida, uma vez que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência, tendo a Lei no 9.656/1998 limitado o período de carência ao prazo máximo de vinte e quatro horas. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Em relação à multa, sua fixação visa garantir efetividade à tutela, que é evitar que a agravante-ré procrastine o cumprimento da decisão judicial. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir a parte a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-la de negar-se a cumpri-la. Por isso, não é razoável conceder o efeito suspensivo vindicado, uma vez que a internação da autora em UTI se mostra urgente, conforme determinação médica. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora